Tribunal: TJDFT
Processo: 0725342-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 917, INCISO V, DO CPC.
1. Em execução de título extrajudicial, com base em cheque, a competência é territorial, portanto, relativa, do foro do lugar do pagamento, nos termos da lei de regência.
2. É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa. Contudo, a parte interessada pode arguir a incompetência por meio de embargos à execução (art. 917, inciso V, do CPC).
3. Apelo não provido.